Tribunal: STJ
Processo: 8044057-20.2021.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464788 - BA (2023/0302794-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
EMBARGANTE
: MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E
COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG - MG076584
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
ANE LAURA RIOS GOUVEA - MG208278
EMBARGADO
: ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA
ADVOGADO
: FABIO CANDIDO PEREIRA - SP164691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA
EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto contra
acórdão proferido na via da antecipação de tutela, ao fundamento
de que a decisão recorrida tem natureza provisória e precária (
, além de demandar reexame de matéria fático-
Súmula 735/STF)
probatória (
.
Súmula 7/STJ)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são tempestivos, mas não indicam
a existência de qualquer dos vícios elencados no
do
art. 1.022
CPC.
4. A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência
consolidada desta Corte e do STF no sentido da inaplicabilidade
do recurso especial contra decisões proferidas em sede de tutela
antecipada, dada sua natureza provisória e ausência de causa
decidida (
AgInt no
DJe
Súmula 735/STF;
AREsp n. 2.665.282/MG,
AgInt na TutAntAnt n. 326/SP, DJe
.
14/11/2024;
25/9/2024)
Documento eletrônico VDA53006598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c5777df6-1acb-4895-830a-f314c0051ef7

5. O julgado também destacou a impossibilidade de reexame de
provas para modificação da decisão recorrida, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Não há omissão quando a decisão aborda de forma clara e
suficiente as matérias debatidas, mesmo que em sentido contrário
ao interesse da parte (AgInt no
DJe
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
7. Inexiste contradição quando os fundamentos e o dispositivo
guardam coerência lógica entre si, sendo irrelevante a divergência
entre a tese sustentada pela parte e o entendimento do julgador
(AgInt no
DJe
.
REsp n. 2.076.914/SP,
3/11/2023)
8. Não se verifica obscuridade na decisão embargada, cujos
fundamentos são claros e inteligíveis, tampouco erro material,
ausente qualquer lapso objetivo na exposição do julgado.
9. Os embargos, na espécie, visam apenas à rediscussão do
mérito da decisão, o que é incabível nesta via integrativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c5777df6-1acb-4895-830a-f314c0051ef7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464788 - BA (2023/0302794-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
EMBARGANTE
: MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E
COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG - MG076584
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
ANE LAURA RIOS GOUVEA - MG208278
EMBARGADO
: ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA
ADVOGADO
: FABIO CANDIDO PEREIRA - SP164691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA
EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto contra
acórdão proferido na via da antecipação de tutela, ao fundamento
de que a decisão recorrida tem natureza provisória e precária (
, além de demandar reexame de matéria fático-
Súmula 735/STF)
probatória (
.
Súmula 7/STJ)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são tempestivos, mas não indicam
a existência de qualquer dos vícios elencados no
do
art. 1.022
CPC.
4. A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência
consolidada desta Corte e do STF no sentido da inaplicabilidade
do recurso especial contra decisões proferidas em sede de tutela
antecipada, dada sua natureza provisória e ausência de causa
decidida (
AgInt no
DJe
Súmula 735/STF;
AREsp n. 2.665.282/MG,
AgInt na TutAntAnt n. 326/SP, DJe
.
14/11/2024;
25/9/2024)
Documento eletrônico VDA52810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: fbafbe19-7f99-448a-84d6-a8104b82be35

5. O julgado também destacou a impossibilidade de reexame de
provas para modificação da decisão recorrida, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Não há omissão quando a decisão aborda de forma clara e
suficiente as matérias debatidas, mesmo que em sentido contrário
ao interesse da parte (AgInt no
DJe
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
7. Inexiste contradição quando os fundamentos e o dispositivo
guardam coerência lógica entre si, sendo irrelevante a divergência
entre a tese sustentada pela parte e o entendimento do julgador
(AgInt no
DJe
.
REsp n. 2.076.914/SP,
3/11/2023)
8. Não se verifica obscuridade na decisão embargada, cujos
fundamentos são claros e inteligíveis, tampouco erro material,
ausente qualquer lapso objetivo na exposição do julgado.
9. Os embargos, na espécie, visam apenas à rediscussão do
mérito da decisão, o que é incabível nesta via integrativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. SUSPENSÃO DA
RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO PROFERIDA EM TUTELA
ANTECIPADA. NATUREZA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA
DECIDIDA. SÚMULA 735 DO STF. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem em
agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso
especial contra acórdão proferido na via da antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que decisões proferidas em sede de tutela antecipada não configuram
causa decidida, inviabilizando o conhecimento de recurso especial,
conforme estabelecido na Súmula 735 do STF.
4. O acórdão impugnado tem natureza precária e provisória, sendo
suscetível de modificação na instância de origem, razão pela qual não se
perfaz o requisito constitucional do exaurimento da jurisdição ordinária
(art. 105, III, da CF/1988).
Documento eletrônico VDA52810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: fbafbe19-7f99-448a-84d6-a8104b82be35

5. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de aclaratórios
art. 1.022
contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No ordenamento jurídico brasileiro, a questão do cabimento de recursos
contra decisões de natureza provisória tem sido objeto de pacificação
jurisprudencial. Neste contexto, encontra-se a Súmula 735 do Supremo
Tribunal Federal, que estabelece não caber recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar.
Ao examinarmos a natureza jurídica das decisões liminares, verificamos
que estas se caracterizam pela precariedade e provisoriedade, sendo
concedidas mediante cognição sumária, em um juízo de probabilidade,
sem análise exaustiva do mérito da causa.
Representam, portanto, uma antecipação provisória da tutela
jurisdicional, passível de revogação ou modificação a qualquer tempo no
curso do processo, quando da formação de um juízo mais aprofundado
sobre a matéria controvertida.
Documento eletrônico VDA52810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: fbafbe19-7f99-448a-84d6-a8104b82be35

A ratio essendi da Súmula 735 do STF fundamenta-se justamente na
incompatibilidade entre a natureza excepcional dos recursos dirigidos às
cortes superiores e o caráter não definitivo das decisões liminares. Isso
porque os recursos excepcionais destinam-se primordialmente à
preservação da ordem jurídica e à uniformização da interpretação da lei,
pressupondo, para tanto, o esgotamento da análise da questão nas
instâncias ordinárias.
Embora a referida súmula mencione expressamente apenas o recurso
extraordinário, sua fundamentação lógico-jurídica transcende o
instrumento recursal específico, alcançando a essência da relação entre
decisões precárias e recursos de natureza excepcional. Desta forma,
mostra-se plenamente razoável a extensão interpretativa deste
entendimento aos agravos interpostos contra decisões liminares perante
o Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência do próprio STJ tem se orientado neste sentido,
consolidando o entendimento de que não cabe recurso especial contra
acórdão que aprecia medida liminar. Esta orientação encontra respaldo
não apenas na analogia com a Súmula 735 do STF, mas também nos
princípios da celeridade e da economia processual, evitando o
congestionamento das instâncias superiores com recursos contra
decisões que, por sua natureza precária, ainda serão objeto de reanálise
mais aprofundada no curso do próprio processo.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 735/STF.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de retificação de hipoteca, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na
incidência das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.
3. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a
legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente
recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de
interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.841.420/MG,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
.
17/11/2022)
4.
Esta Corte, em sintonia com o disposto na
entende que, em regra, não é cabível
Súmula n. 735/STF,
Documento eletrônico VDA52810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: fbafbe19-7f99-448a-84d6-a8104b82be35

recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela.
5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal
de origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão
da tutela de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.665.282/MG,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
Grifo Acrescido)
14/11/2024.
AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
PROCESSUAL
CIVIL.
EFEITO
SUSPENSIVO.
RECURSO
ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 735/STF.
APLICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo antes
da admissibilidade recursal compete à Corte local, nos termos do
§ 5o, III, do
2. A Corte local entendeu pelo
art. 1.029,
CPC/2015
cumprimentos dos requisitos para fixação dos alimentos
provisórios, sendo inviável rever o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da
causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de
natureza precária, portanto, não configurado o pressuposto
de causa decidida, conforme o
III, da Constituição
art. 105,
Federal. Súmula no 735/STF.
Incidência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutAntAnt n. 326/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
25/9/2024.
Grifo Acrescido)
Diante do exposto, conclui-se que a orientação contida na Súmula 735
do STF, por seus fundamentos jurídicos, aplica-se por extensão aos
agravos contra decisões liminares no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, não sendo admissível, como regra, a utilização deste
instrumento recursal para impugnar provimentos judiciais de natureza
precária e provisória, ressalvadas apenas situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, hipóteses em
que o controle jurisdicional se impõe em caráter extraordinário para
evitar dano irreparável ou de difícil reparação.
No presente feito, observa-se que o a decisão recorrida foi proferida em
sede de agravo de instrumento tirado contra decisão monocrática que
tratou de tutela antecipatória, inexistindo elementos que indiquem a
existência de ilicitude manifesta ou prejuízo inarredável.
Documento eletrônico VDA52810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: fbafbe19-7f99-448a-84d6-a8104b82be35

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS ANTERIORES. CARÁTER MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE
COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a
sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos
argumentos contidos em recursos anteriores e que foram
devidamente examinados denota manifesto intuito protelatório a
ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1026,
Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente
protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por
art. 1026,
fixação de valor apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório
quando constatado valor da causa baixo ou irrisório, segundo
permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa
por embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
)
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA52810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: fbafbe19-7f99-448a-84d6-a8104b82be35

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA52810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: fbafbe19-7f99-448a-84d6-a8104b82be35

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52810143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: fbafbe19-7f99-448a-84d6-a8104b82be35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.464.788 / BA
Número Registro: 2023/0302794-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80063974120218050113 80440572020218050000 804405720202180500001 804405720202180500002
804405720202180500003
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
AGRAVANTE : MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL LTDA
OUTRO
NOME
: MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO
DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG - MG076584
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
ANE LAURA RIOS GOUVEA - MG208278
AGRAVADO
: ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA
ADVOGADO
: FABIO CANDIDO PEREIRA - SP164691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52998521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:49
Código de Controle do Documento: 60c510bd-067c-4cef-9ccf-ebd14b17f3bd

EMBARGANTE : MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
EMBARGANTE : MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL LTDA
OUTRO NOME : MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E
COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG - MG076584
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
ANE LAURA RIOS GOUVEA - MG208278
EMBARGADO : ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA
ADVOGADO
: FABIO CANDIDO PEREIRA - SP164691
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:49
Código de Controle do Documento: 60c510bd-067c-4cef-9ccf-ebd14b17f3bd